Tribunal: TCU
Processo: 013.588/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", e 252 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 013.588/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Prefeitura Municipal de Carmo da Mata - MG (18.312.967/0001-74); Zelo Comercio, Industria, Importacao e Exportação Ltda. (05.390.493/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carmo da Mata - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vitor Maia Verissimo (195.868/OAB-MG) e Neander Silva Araujo (90559/OAB-MG), representando Zelo Comercio, Industria, Importacao e Exportacao Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. converter o processo de representação em tomada de contas especial, autorizando-se a citação e audiência dos responsáveis identificados na peça 90 e a realização das providências acessórias sugeridas pela unidade técnica.